Tribunal: TJBA
Processo: 0792426-50.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0792426-50.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ENGEPROM ENGENHARIA PROJETOS E MANUTENCAO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra decisão monocrática que, na apelação cível fazendária, manteve a extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), de
execução fiscal ajuizada em
22
/0
5
/2015 para cobrança de
IPTU/TRSD
(exercício de 201
2
)
, no valor de
R$
2.016,75
(CDA ID nºs
94084701 e seguintes
)
, por reconhecida ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 incidem imediatamente sobre execuções em curso, sem retroatividade vedada; (ii) estabelecer se o valor exequendo
(
R$
2.016,75
)
caracteriza “baixo valor” para fins de racionalização; (iii) determinar se a competência normativa municipal (CTRMS/Lei nº 7.186/2006 e Portaria PGMS nº 052/2022) afasta o controle judicial do interesse de agir; (iv) verificar o cumprimento das providências prévias do item 2 do Tema 1.184/STF (conciliação/solução administrativa e protesto da CDA ou justificativa de sua ineficácia); (v) aferir a presença de requisitos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 (inatividade útil, ausência de citação e/ou inexistência de bens penhoráveis);
(v
i
) aferir os efeitos do Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 invocado pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A incidência do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é imediata sobre processos em curso, por recair sobre efeitos não consumados da relação processual, sem configurar retroatividade vedada (CPC, art. 927).

4.
O valor do crédito
(
R$
2.016,75
)
está abaixo do patamar objetivo de racionalidade indicado no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 (R$ 10.000,00), somando-se a ausência de movimentação útil e de bens penhoráveis, o que evidencia a desproporção custo/benefício da persecução judicial.

5.
O interesse processual, em execuções fiscais de baixo valor, condiciona-se à adoção prévia de providências extrajudiciais mínimas (tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto da CDA, ou justificativa técnica de sua inadequação), cujo ônus probatório é do exequente; não demonstradas tais diligências, configura-se a carência da ação (Tema 1.184/STF; Res. CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º; CPC, art. 485, VI).

6.
A autonomia normativa municipal na definição de “baixo valor” não vincula o Poder Judiciário nem elide o controle de interesse de agir, devendo prevalecer os princípios da eficiência e proporcionalidade processuais (CF, art. 37, caput), conforme orientação do STF (Tema 1.184) e da jurisprudência do STJ.

7
.
A existência do Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 não derroga a tese vinculante do STF nem os critérios da Resolução CNJ nº 547/2024, por se tratar de instrumento infralegal e operacional, incapaz de afastar pressupostos processuais e o controle judicial do interesse de agir.

8
.
A decisão monocrática que aplica entendimento dominante e precedente vinculante atende à Súmula 568 do STJ e ao art. 927 do CPC, legitimando a negativa de provimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
Aplica-se imediatamente o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais em curso, por incidir sobre efeitos pendentes e não por retroatividade.

2.
A execução fiscal de
R$
2.016,75
, sem diligências extrajudiciais mínimas (conciliação/solução administrativa e protesto ou justificativa de ineficácia) e sem perspectiva de satisfação, carece de interesse de agir, impondo extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

3.
A autonomia normativa municipal não afasta o controle judicial do interesse processual à luz dos princípios da eficiência e da proporcionalidade, nem impede a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

4.
O ônus de comprovar a adoção das providências prévias do item 2 do Tema 1.184/STF é do exequente, sob pena de extinção por carência da ação.

5.
Acordo de cooperação técnica não substitui os requisitos processuais fixados em precedente vinculante nem impede a extinção por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 6º, 8º, 485, VI, e 927; LEF (Lei nº 6.830/1980), art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º, 2º e 3º; Súmula 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, RE nº 949.297/CE (Tema 885), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STJ, AgRg no AREsp 869.642/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.05.2016; TJBA, Apelação Cível nº 8027851-23.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cícero Landin Neto, 2ª Câmara Cível, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0792426-50.2015.8.05.0001
, tendo, como
Agravante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR
, e, como
Agravado,
ENGEPROM ENGENHARIA PROJETOS E MANUTEN
ÇÃ
O LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA